Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO E DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA MENOR E HOMICÍDIO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, uma vez que o artigo 123 da Lei de Execuções Penais estabelece requisitos para a concessão de saídas temporárias, dentre eles a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. No caso dos autos, correta a decisão que deixou de conceder os benefícios externos ao apenado, tendo em vista a ausência de implementação de medidas tidas como necessárias, no exame criminológico, para adequar o perfil psicológico do apenado e torná-lo apto a retornar ao convívio social de forma gradativa.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que indeferiu os benefícios externos ao sentenciado.